Tribunal: CARF
Processo: 10880.936041/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.936041/2009-78 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-000.997 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de junho de 2021 Assunto
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA. APURAÇÃO SALDO NEGATIVO Recorrente
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO -
SABESP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que negavam provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-28.153, proferido pela 5a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la
improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento da primeira instância, a seguir transcrito:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Em face do PER/DCOMP de fls. 01/02, transmitido pela contribuinte em 07/04/2005,
que indicava como crédito o pagamento indevido / a maior de CSLL no montante de R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936041/2009-78
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

465.942,93, a DERAT proferiu o Despacho Decisório de fl. 03, no qual não homologa a
compensação declarada, em face de tratar-se de pagamento a titulo de estimativa mensal
de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode
ser utilizado na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, nos termos do artigo 10 da
IN SRF n° 600/2005.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte, por meio de seu advogado,
regularmente constituído, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/16,
alegando, em síntese, o seguinte.
No ano-calendário de 2004, a contribuinte apurou saldo negativo de CSLL no montante
de R$ 1.762.820,93, conforme linha 51 da Ficha 17A da DIPJ/2005.
Em absoluta consonância com as melhores práticas, houve o devido reconhecimento
contábil do valor, como passível de recuperação.
Do valor ao qual a contribuinte fazia jus à restituição, houve aproveitamento parcial, da
ordem de R$ 1.296.878,00, por meio do PER/DCOMP n° 40135.39057.070405.1.7.04-
4590, transmitido em 07/04/2005, cuja compensação foi não homologada e cuja
manifestação de inconformidade, ainda pendente de julgamento na presente data, é
tratada no processo n° 10880.913962/2009-62.
Dessa forma, o valor remanescente favorável à contribuinte, após a dedução do
aproveitamento realizado no PER/DCOMP supracitado, totalizava, em valores
históricos, R$ 465.942,93. Esse é o saldo que fora aproveitado parcialmente no
PER/DCOMP aqui tratado.
Vez que é incontestável a existência de valores favoráveis à contribuinte, devidamente
construído com respaldo nos deveres instrumentais e contábeis, é que se pretende ver
reformado o Despacho Decisório de maneira a se homologar a compensação tratada no
PER/DCOMP objeto do presente processo.
Ocorre que, motivado por erro administrativo cometido no preenchimento do
PER/DCOMP, o campo que indica a origem do crédito foi erroneamente aplicado como
se fosse "Pagamento indevido ou a maior de CSLL".
Entretanto, de maneira alguma isso prejudicaria o pleito formulado pela contribuinte,
dada a inconteste vinculação dos créditos reclamados com o saldo negativo de CSLL
apurado na competência de 2004.
O crédito favorável à contribuinte decorre de excesso de recolhimentos de CSLL
durante o ano de 2004, que, dada a peculiaridade de ser originado no bojo de regime
anual e de recolhimentos mensais do tributo, tal excesso é chamado de "Saldo
Negativo" e não "Pagamento indevido ou a maior".
Esse erro meramente formal na caracterização da origem do crédito foi, a nosso ver, o
motivo determinante para a autoridade fiscal considerar não homologada a
compensação. Todavia, em que pese essa decisão, diante dos elementos probantes
acostados à defesa, não há como ser ignorado o fato de que se tratava, em verdade, de
"Saldo Negativo", e por tal razão deve a verdade material preponderar, consoante
reiteradas decisões nesse sentido.
Por todo exposto, requer a contribuinte que:
a) Seja a presente manifestação de inconformidade julgada procedente, para declarar a
anulação do Despacho Decisório;
b) Sejam determinadas as necessárias correções e adequações das informações
constantes do PER/DCOMP, segundo a realizada dos fatos, devidamente comprovados
pela documentação acostada aos autos; e
c) Seja declarado extinto o débito compensado, com base no artigo 156, inciso II, do
CTN.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

Caso a autoridade julgadora assim não entenda possível, requer, alternativamente, a
conversão do julgamento em diligência, para a produção das demais provas que se
entender necessárias.

Naquela oportunidade, a DRJ decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando pelo provimento do seu recurso.
Em uma primeira apreciação, a 2a Turma Especial desta Seção de Julgamento
mediante a Resolução no 1802-000.472, determinou a juntada dos presentes autos ao processo no
10880.913962/2009-62, para que fossem julgados conjuntamente.
Apesar de apensados, em seguida foram os autos desapensados, de tal sorte que
aquele processo foi julgado de forma isolada pela 2 Câmara/1a Turma Ordinária. Atualmente
aquele processo se encontra na DRF de origem, em razão de decisão proferida pela CSRF, para
reanálise do crédito sob a forma de saldo negativo (Acórdão 9101-004.614, de 5 de dezembro de
2019).
No caso deste nosso processo, colocado novamente em pauta de julgamento, este
Colegiado, mediante a Resolução no 1301-000.487, decidiu converter o julgamento em
diligência, para fins de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo. Decidiu ainda que fosse
verificada a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, elaborando, na
sequência, um relatório conclusivo.
Em decorrência, a Unidade de Origem aportou aos autos o documento de fls.
414/418, noticiando que realizou a apuração do saldo negativo da CSLL para o ano-calendário
de 2004, concluindo que o Contribuinte teria imposto a pagar naquele ano:

Instado a se manifestar, o Contribuinte discordou da conclusão realizada pela
autoridade responsável pela diligência, aduzindo que o valor do saldo negativo do ano-calendário
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

de 2004 não é composto apenas por estimativa pagas, na forma da diligência. Além dos valores
de estimativas recolhidas em DARF, é composto também por valores de retenções de órgãos
públicos federais e de compensações realizadas. Na sequência apresentou demonstrativo, de
acordo com as linhas das fichas 16 e 17 da DIPJ 2005:

É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais, portanto, dele
conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Da Análise
Como visto, o presente processo foi alvo de anterior diligência que teve o intuito
de apurar o crédito sob a forma de saldo negativo e sua existência, suficiência e disponibilidade.
De acordo com a Recorrente, em sua manifestação acerca do resultado da
diligência, o Fisco poderia apurar o crédito, considerando todas as informações existentes em sua
DIPJ/2005, mas o fez parcialmente, pois considerou apenas os pagamentos realizados, não se
atentando que além dos valores de estimativas recolhidas em DARF, o aludido Saldo Negativo é
composto também por valores de retenções de órgãos públicos federais e de compensações
realizadas.
Colaciona demonstrativo, indicando com clareza a composição do Saldo Negativo
pleiteado:
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

Apresenta outro demonstrativo, com informações das compensações informadas,
inclusive situações atuais de seus processamentos:

E informa o andamento processual das compensações não homologadas,
noticiando que há dois processos administrativos que discutem os valores, a saber:

Ora, todas estas informações demonstram a inconsistência no trabalho realizado
na diligência, devendo, por isso mesmo, ser refeita, para considerar as informações mencionadas.
Ressalte-se, por oportuno, que na hipótese de existir processos administrativos,
que discutem a homologação das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais,
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.997 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936041/2009-78

pendentes de julgamento definitivo, a autoridade deve aguardar decisão final, para em seguida
fazer a análise do direito creditório em litígio.
Desta forma, proponho converter o julgamento em nova diligência para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências
a) reanálise do crédito sob a forma de Saldo Negativo, para verificar a existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido. Na apuração, autoridade responsável deve
considerar todos os valores declarados na DIPJ/2005, ou seja, tanto os valores de estimativas
recolhidas em DARF, como os valores de retenções de órgãos públicos federais e de
compensações realizadas;
b) na hipótese de existir processos administrativos, que discutem a homologação
das compensações realizadas na quitação das estimativas mensais, pendentes de julgamento
definitivo, deverá aguardar decisão final na esfera administrativa, para em seguida fazer a
análise do direito creditório em litígio, considerando, inclusive, o resultado do julgamento nestes
processos;
c) aponte outros processos administrativos que se utilizam do mesmo direito
creditório aqui pleiteado;
c) Após as verificações acima, a autoridade fiscal deverá elaborar relatório
conclusivo;
d) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na
seqüência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, sendo
distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital